Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713297-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES COSTA FILHO AGRAVADO: DANIEL FERREIRA FIALHO DE LIMA PINTO D E S P A C H O Vistos. Diante da petição de ID 72139389 e dos documentos acostados, retire-se o processo de pauta e abra-se vista ao agravado pelo prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator